Tribunal: CARF
Processo: 12448.728446/2011-93
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: FELLIPE HONORIO RODRIGUES DA COSTA
Órgão colegiado: Segunda Turma Extraordinária da Primeira Seção / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2024-03-06
Data de publicação: 2024-04-03

Inteiro teor:
S1-TE02
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
12448.728446/2011-93
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1002-003.291 – 1a Seção de Julgamento / 2a Turma Extraordinária
Sessão de
06 de março de 2024
Recorrente
APOLINARIO THEODOSIO DA SILVA FILHO
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Exercício: 2008
DEDUÇÃO. DEPENDENTES.
Filhos maiores de 21 anos poderão figurar como dependentes até 24 anos de
idade, se ainda estiverem cursando estabelecimento de ensino superior ou
escola técnica de segundo grau. Ou o filho de qualquer idade, quando
incapacitado física ou mentalmente para o trabalho.
DEDUÇÃO DE PENSÃO ALIMENTÍCIA
Os pagamentos realizados a título de pensão alimentícia podem ser deduzidos
na declaração de rendimentos, desde que decorram do cumprimento de decisão
judicial ou acordo homologado judicialmente e possam ser documentalmente
comprovados.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar
provimento parcial ao Recurso Voluntário, nos termos do voto do relator.
(documento assinado digitalmente)
Ailton Neves da Silva - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Fellipe Honório Rodrigues da Costa - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Ailton Neves da Silva,
Fenelon Moscoso de Almeida, Fellipe Honório Rodrigues da Costa e Miriam Costa Faccin
Relatório
Trata-se de Recurso Voluntário contra Acórdão 12-74.730 - 20a Turma da
DRJ/RJO, Sessão de 9 de abril de 2015 que julgou improcedente a manifestação de
inconformidade da contribuinte.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 12448.728446/2011-93
Fl. 146
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 1002-003.291 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 12448.728446/2011-93

Por bem descrever os fatos e por economia processual, adoto o relatório da
decisão da DRJ, nos termos abaixo:
O presente processo trata de exigência de crédito tributário relativo ao Imposto de
Renda Pessoa Física, exercício 2008. Em decorrência do não atendimento ao termo de
intimação, foi lavrada a Notificação de Lançamento de fls. 25/31, apontando deduções
indevidas de dependentes, pensão alimentícia, despesas médicas e com instrução.
Cientificado em 19/05/2011, o contribuinte apresentou, em 16/06/2011, sua
impugnação, contendo as alegações a seguir sintetizadas.
Informa que Michele das Dores Silva é sua filha maior e, na época, estava impedida de
trabalhar em função de problemas de saúde. Indica a juntada de documentos de
sindicância do Exército Brasileiro, que, segundo aduz, comprovam suas alegações.
Ainda que não justifique ou resolva, explica que os comprovantes de instrução foram
perdidos em sua mudança de São Paulo para o Rio de Janeiro.
Informa o pagamento de duas pensões. Uma para Ruth Vieira, mãe de sua filha Suelem
da Silva, e outra para Maria Cristina da Silva, mãe de Michele das Dores Silva.
Em conformidade com o disposto no artigo 6o -A da IN RFB no 958/2009, com a
redação dada pela IN RFB no 1.061/2010, a autoridade autuante procedeu à revisão do
lançamento efetuado, emitindo o Despacho Decisório de fl. 41, com base no Termo
Circunstanciado de fls. 37/40, acolhendo em parte os argumentos do contribuinte e
mantendo o imposto suplementar no valor de R$1.678,33, em decorrência das seguintes
infrações:
DEDUÇÃO INDEVIDA DE DEPENDENTE – R$1.584,60
....não consta dos autos documentação comprobatória de dependência de MICHELE
DAS DORES SILVA.
DEDUÇÃO INDEVIDA DE DESPESAS MÉDICAS – R$14.014,01
... considera-se comprovada a despesa médica no valor de R$463,80, referente a
serviços prestados por WAGNER DOS SANTOS, conforme recibos de folhas 09, 11 e
12. Os documentos de fls. 9 e 10 com o nome de Máxima Odontologia não são hábeis
para comprovação de despesas médicas. Não foram apresentados outros documentos
comprobatórios. Assim, a glosa de despesa médica é procedente em parte, devendo ser
ALTERADA para R$14.014,01.
DEDUÇÃO INDEVIDA DE PENSÃO ALIMENTÍCIA JUDICIAL – R$18.320,00
... não consta dos autos comprovação de decisão judicial/homologação de acordo para
pagamento de Pensão Alimentícia no ano de 2007, ano-calendário relativo ao presente
processo.
DEDUÇÃO INDEVIDA DE DESPESAS COM INSTRUÇÃO – R$2.480,66
O contribuinte não logrou comprovar as despesas de instrução declaradas.
Cientificado, o contribuinte manifestou-se às fls.56/58, juntando documentos de
fls.59/88.
Quanto à dependente Michele, diz que se trata de sua filha, que, em 2007, contava com
23 anos de idade. Acrescenta que ela continuou como sua dependente até agosto de
2008, quando completou 24 anos. Após essa data, explica que peticionou junto ao seu
empregador para que a filha continuasse como sua dependente, tendo sido atendido,
conforme demonstram os documentos juntados a sua defesa.
Fl. 147
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 1002-003.291 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 12448.728446/2011-93

Indica a juntada de decisão judicial determinando o pagamento de pensão Maria
Cristina Ferreira da Silva. Acrescenta que os depósitos eram efetuados em nome da filha
Michele, porque a mãe não possuía conta bancária. Também aponta a anexação de
documentos relativos à pensão paga a Ruth Vieira.
A 20a Turma da DRJ/RJO julgou improcedente a manifestação de
inconformidade, assim ementado:

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA - IRPF
Exercício: 2008
DEDUÇÃO. DEPENDENTES.
Filhos maiores de 21 anos poderão figurar como dependentes até 24 anos de idade, se
ainda estiverem cursando estabelecimento de ensino superior ou escola técnica de
segundo grau. Ou o filho de qualquer idade, quando incapacitado física ou mentalmente
para o trabalho.
DEDUÇÃO. DESPESA MÉDICA. INSTRUÇÃO
Todas as deduções pleiteadas na declaração estão sujeitas à comprovação ou
justificação, sendo de se manter as glosas se o contribuinte não consegue comprová-las
ou justificá-las, por meio de documentação hábil e idônea.
DEDUÇÃO DE PENSÃO ALIMENTÍCIA
Os pagamentos realizados a título de pensão alimentícia podem ser deduzidos na
declaração de rendimentos, desde que decorram do cumprimento de decisão judicial ou
acordo homologado judicialmente e possam ser documentalmente comprovados.
Impugnação Improcedente
Crédito Tributário Mantido
Ciente do acórdão recorrido, e com ele inconformado, a recorrente apresentou
Recurso Voluntário, pugnando pelo provimento do recurso, no seguintes termos:
(...)
1) Quanto a glosa de Dedução Indevida de Despesas Médicas já ,alterada para o valor
de R$ 14.014,01, aceito e concordo que seja mantida, pois eu não tenho como
comprová-la:
2) Quanto a glosa de Dedução Indevida de Despesas com Instrução no valor de RS
2.480.66, também aceito e concordo que seja mantida, pois eu não tenho como
comprová-la;
3) Quanto a glosa de Dedução Indevida de Dependente, no valor de R$ 1.584.60,
relativa à minha filha legítima, Michele das Dores Silva, não aceito e nem concordo que
seja mantida, pois o meu empregador, Exército Brasileiro, somente a manteve como
zminha dependente, após os 21 anos de idade, por que ela realizava Curso de Graduação
em Fisioterapia na Puc Minas. Tanto que na Sindicância que foi realizada por aquele
órgão, com a finalidade de apurar se era ou não o caso de mantê-la como minha
dependente econômica, após os 21 anos de idade, eu comprovei junto ao meu
empregador, que minha _filha Michele das Dores Silva, estava cursando ensino
superior, inclusive no ano de 2007. Se eu soubesse que a Receita Federal do Brasil,
Fl. 148
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 1002-003.291 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 12448.728446/2011-93

exigiria essa comprovação, já teria mandado tais documentos a mais tempo. Remeto-
vos, portanto, agora, em anexo, os 12 (doze) Comprovantes de Pagamentos de Títulos e
12 (doze) Boleias Bancárias de Mensalidades da Pontificia Universidade Católica de
Minas Gerais, Puc Minas, para comprovação de que minha filha legítima. Michele das
Dores Silva, estava matriculada em Estabelecimento de Ensino Superior e cursava
Graduação em Fisioterapia na PUC MINAS em 2007. Desta forma, conforme o
parágrafo 1' do artigo 35, da Lei n° 9.250, de 26 dezembro de 1995, fica comprovada a
dependência econômica de minha . filha Michele das Dores Silva, durante o ano de
2007, conforme consta de minha declaração, do mesmo ano;
4) Quanto a glosa de Dedução Indevida de Pensão Alimentícia Judicial, no valor de R$
13.500.00, relativa à minha Ex-esposa MARIA CRISTINA FERREIRA DA SILVA,
não aceito e nem concordo que seja mantida, pois, consegui e remeto-vos agora em
anexo, 01 (urna) Cópia da Sentença Judicial proferida pela senhora Juíza de Direito
DENISE PINHO DA COSTA VAL, relativa ao processo de Separação Litigiosa
convertida em Divórcio Consensual, de MARIA CRISTINA FERREIRA DA SILVA,
para comprovação do pagamento de pensão alimentícia judicial. - Em relação ao
pagamento de PJ para Maria Cristina Ferreira da Silva, esclareço o seguinte: Maria
Cristina Ferreira da Silva não trabalhava por ter problemas de saúde, não possuía
nenhuma renda e portanto, não tinha conta corrente em nenhum banco. Os depósitos da
PJ, desde o início do processo foram feitos em nome de minha filha, Michele das Dores
Silva, filha que morava com a mãe. A Sra Maria Cristina somente conseguiu abrir conta
corrente em banco, através de Ordem Judicial e a partir de então começou-se o desconto
direto em contra-cheque, o que pode ser comprovado com o Oficio n° 056-DP/SPP.2,
de 26 de março de 2009, já remetido anteriormente. Desta forma fica claro que desde o
início do Processo de Separação judicial em 2006, eu sempre paguei PJ para a Sra Maria
Cristina Ferreira da Silva, não por LIBERALIDADE própria, mas sim por
determinações e orientações de profissionais da Justiça e principalmente pela
NECESSIDADE ININENTE E CONTÍNUA, de dar o que comer, o que beber, o que
vestir, etc, não só à minha ex-esposa, Maria Cristina, como também à minha própria
filha. (Ninguém no mundo dá ou paga pensão judicial simplesmente por que quer. E se
eu comprovei que existiu um processo de separação iniciado em 2006, fica comprovado
que houve pagamento de pensão durante todo ele. Se esperar a justiça brasileira se
pronunciar, as pessoas morrem de fume e Réu é preso).
5) Quanto a glosa de Dedução Indevida de Pensão Alimentícia Judicial, no valor de R$
4.820.00, relativa à RUM DA SILVA VIEIRA, não aceito e nem concordo que seja
mantida, pois, consegui e remeto-vos agora em anexo, 01 (uma) Cópia da Sentença
Judicial proferida pelo senhor Juiz de Direito WAGNER WILSON FERREIRA, relativa
à Investigação de Paternidade de SUELEM VIEIRA DA SILVA, minha filha
legitimada, datada de 26 de setembro de 1995, e totalmente em vigor durante o ano de
2007, com a finalidade de comprovar.o pagamento de pensão alimentícia judicial sem
interrupção, desde o ano de 1995, inclusive durante o ano de 2007, para RUTH DA
SILVA VIEIRA.
(...)
a) Veracidade da real situação de dependência econômica de minha filha legítima,
Michele das Dores Silva, pois a mesma estava matriculada em curso superior de
Fisioterapia na PUC MINAS em 2007, por isso foi colocada em minha declaração como
minha dependente.
b) Veracidade do real e efetivo pagamento de Pensão Alimentícia Judicial para minha
ex esposa Sra Maria Cristina Ferreira da Silva, durante todo o processo até a decisão
final, inclusive durante no ano de 2007, pois o processo teve início em 2006 e não
houve interrupção do pagamento da referida pensão alimentícia judicial.
c) Veracidade do real e efetivo pagamento de Pensão Alimentícia Judicial para a minha
filha legitimada, Suelem Vieira da Silva, em favor de sua mãe Sra Ruth da Silva Vieira,
Fl. 149
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 1002-003.291 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 12448.728446/2011-93

desde 26 de setembro de 1995, até os dias atuais, inclusive durante o ano de 2007, pois
não houve interrupção do pagamento da referida pensão alimentícia judicial.
É o relatório.

Voto
Conselheiro Fellipe Honório Rodrigues da Costa, Relator.
Admissibilidade
Inicialmente, reconheço a plena competência deste Colegiado para apreciação do
Recurso Voluntário, na forma do artigo 23-B da Portaria MF no 343/2015 (Regimento Interno do
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais “RICARF”), com redação dada pela Portaria MF
no 329/2017, Portaria CARF n° 6.786/2022, Portaria MF no 1.634/2023 e Portaria CARF/ME n°
2.605/2022.
Demais disso, observo que o recurso é tempestivo e atende os outros requisitos de
admissibilidade, portanto dele conheço.

DO MÉRITO
O propósito recursal se trata de Notificação de Lançamento de Imposto de Renda
Pessoa Física, ano-calendário 2007, decorrente da revisão efetuada pela autoridade lançadora por
meio da qual foi apurada como glosas de deduções indevidas de dependentes, pensão
alimentícia, despesas médicas e com instrução.
No entanto, no Recurso Voluntário o contribuinte apenas devolve a matéria a este
colegiado referente a glosa de deduções indevidas de dependente (Michele das Dores Silva no
valor de R$ 1.584.60 - filha); pensão alimentícia Judicial (ex-esposa Maria Cristina Ferreira Da
Silva no valor de R$ 13.500.00); Dedução Indevida de Pensão Alimentícia Judicial (filha Suelen
Vieira Da Silva no valor de R$ 4.820.00 – investigação de paternidade).
Vale destacar que, em sede de Recurso o contribuinte assim se pronunciou em
relação as demais infrações:
(...)1) Quanto a glosa de Dedução Indevida de Despesas Médicas já ,alterada para o
valor de R$ 14.014,01, aceito e concordo que seja mantida, pois eu não tenho como
comprová-la:
2) Quanto a glosa de Dedução Indevida de Despesas com Instrução no valor de RS
2.480.66, também aceito e concordo que seja mantida, pois eu não tenho como
comprová-la;
Portanto, passo a análise dos pontos controvertidos supremencionados.
Fl. 150
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 1002-003.291 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 12448.728446/2011-93

DA DEDUÇÃO INDEVIDA DE DEPENDENTE

A respeito da glosa de deduções indevidas de dependente (Michele das Dores
Silva no valor de R$ 1.584.60 - filha), a DRJ assim se pronunciou:
(...)O contribuinte informou Michele das Dores Silva como dependente (fl.96).
Dos documentos juntados (fls. 67/73), verifica-se que Michele nasceu em 26/08/1984,
sendo filha do contribuinte com Maria Cristina da Silva.
Tendo completado 23 anos em 2007, a filha só poderia figurar como sua dependente se
ainda estivesse cursando estabelecimento de ensino superior ou escola técnica de
segundo grau ou se incapacitada física ou mentalmente para o trabalho. Não há
comprovação nos autos que ela se insira em uma dessas hipóteses.
Portanto, é de se manter a glosa da dependente.

No Recurso Voluntário, o recorrente, irresignado pontou que:
3) Quanto a glosa de Dedução Indevida de Dependente, no valor de R$ 1.584.60,
relativa à minha filha legítima, Michele das Dores Silva, não aceito e nem concordo que
seja mantida, pois o meu empregador, Exército Brasileiro, somente a manteve como
minha dependente, após os 21 anos de idade, por que ela realizava Curso de Graduação
em Fisioterapia na Puc Minas. Tanto que na Sindicância que foi realizada por aquele
órgão, com a finalidade de apurar se era ou não o caso de mantê-la como minha
dependente econômica, após os 21 anos de idade, eu comprovei junto ao meu
empregador, que minha _filha Michele das Dores Silva, estava cursando ensino
superior, inclusive no ano de 2007. Se eu soubesse que a Receita Federal do Brasil,
exigiria essa comprovação, já teria mandado tais documentos a mais tempo. Remeto-
vos, portanto, agora, em anexo, os 12 (doze) Comprovantes de Pagamentos de Títulos e
12 (doze) Boletos Bancárias de Mensalidades da Pontificia Universidade Católica de
Minas Gerais, Puc Minas, para comprovação de que minha filha legítima. Michele das
Dores Silva, estava matriculada em Estabelecimento de Ensino Superior e cursava
Graduação em Fisioterapia na PUC MINAS em 2007. Desta forma, conforme o
parágrafo 1' do artigo 35, da Lei n° 9.250, de 26 dezembro de 1995, fica comprovada a
dependência econômica de minha . filha Michele das Dores Silva, durante o ano de
2007, conforme consta de minha declaração, do mesmo ano;

Nesse sentido, entendo que existe razão ao contribuinte, em sede de Recurso, ele
anexou aos autos às e-fls. 115/138 os comprovantes de pagamentos em seu nome, bem como os
boletos emitidos pela Pontifícia Universidade Católica de Minas Gerais, Puc Minas, em que se
atesta pagamentos referente ao ensino superior de sua filha, portanto reestabeleço a dedução no
valor R$ 1.584.60, relativa à filha, Michele das Dores Silva, uma vez que mesmo tendo 23 anos
em 2007, restou comprovado que ela estava cursando ensino superior nos termos do artigo 35,
III, parágrafo 1o da Lei Lei no9.250, de 1995.

DA DEDUÇÃO DE PENSÃO ALIMENTÍCIA (Ex-esposa MARIA CRISTINA FERREIRA DA SILVA)
Fl. 151
DF CARF MF
Original

Fl. 7 do Acórdão n.o 1002-003.291 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 12448.728446/2011-93

A respeito da glosa de Dedução Indevida de Pensão Alimentícia Judicial no valor
de R$ 13.500.00 referente a ex-esposa MARIA CRISTINA FERREIRA DA SILVA, a DRJ
assim se pronunciou:
(...)Da análise desses documentos, constata-se que não resta comprovado nos autos que,
no ano de 2007, existia decisão judicial determinando o pagamento da pensão pelo
contribuinte a Maria Cristina. Consta a petição da autora datada de 2006, a citação do
contribuinte em 2007 e, somente em 2009, o ofício da Justiça determinando o desconto
em folha da pensão.
Sem essa comprovação, a glosa dessa pensão deve ser mantida, uma vez que não são
dedutíveis valores pagos por liberalidade do contribuinte.

No Recurso Voluntário, o recorrente, irresignado pontou que:

4) Quanto a glosa de Dedução Indevida de Pensão Alimentícia Judicial, no valor de R$
13.500.00, relativa à minha Ex-esposa MARIA CRISTINA FERREIRA DA SILVA,
não aceito e nem concordo que seja mantida, pois, consegui e remeto-vos agora em
anexo, 01 (urna) Cópia da Sentença Judicial proferida pela senhora Juíza de Direito
DENISE PINHO DA COSTA VAL, relativa ao processo de Separação Litigiosa
convertida em Divórcio Consensual, de MARIA CRISTINA FERREIRA DA SILVA,
para comprovação do pagamento de pensão alimentícia judicial. - Em relação ao
pagamento de PJ para Maria Cristina Ferreira da Silva, esclareço o seguinte: Maria
Cristina Ferreira da Silva não trabalhava por ter problemas de saúde, não possuía
nenhuma renda e portanto, não tinha conta corrente em nenhum banco. Os depósitos da
PJ, desde o início do processo foram feitos em nome de minha filha, Michele das Dores
Silva, filha que morava com a mãe. A Sra Maria Cristina somente conseguiu abrir conta
corrente em banco, através de Ordem Judicial e a partir de então começou-se o desconto
direto em contra-cheque, o que pode ser comprovado com o Oficio n° 056-DP/SPP.2,
de 26 de março de 2009, já remetido anteriormente. Desta forma fica claro que desde o
início do Processo de Separação judicial em 2006, eu sempre paguei PJ para a Sra Maria
Cristina Ferreira da Silva, não por LIBERALIDADE própria, mas sim por
determinações e orientações de profissionais da Justiça e principalmente pela
NECESSIDADE IMINENTE E CONTÍNUA, de dar o que comer, o que beber, o que
vestir, etc, não só à minha ex-esposa, Maria Cristina, como também à minha própria
filha. (Ninguém no mundo dá ou paga pensão judicial simplesmente por que quer. E se
eu comprovei que existiu um processo de separação iniciado em 2006, fica comprovado
que houve pagamento de pensão durante todo ele. Se esperar a justiça brasileira se
pronunciar, as pessoas morrem de fome e Réu é preso).

Nesse item, entendo que a glosa deve ser mantida, uma vez que ao cotejar os
documentos anexados pelo recorrente, constato há:
a) Ofício datado de 03 de março de 2009 às e- fls. 22 do juízo da 8a Vara de Família de
Minas Gerais enviado ao Departamento de Pessoal ao 11o Batalhão no sentido de
descontar na folha de pagamento do contribuinte o montante de 20% dos seus
rendimentos líquidos abatendo apenas os descontos obrigatórios.
b) Ofício datado de 16 de setembro de 2010 às e-fls. 23 do juízo da 8a Vara de Família
de Minas Gerais enviado ao Departamento de Pessoal ao Departamento de Pessoal
Fl. 152
DF CARF MF
Original

Fl. 8 do Acórdão n.o 1002-003.291 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 12448.728446/2011-93

Arsenal de Guerra do Rio de Janeiro no sentido de descontar na folha de pagamento do
contribuinte o montante de 27,5% dos seus rendimentos líquidos abatendo apenas os
descontos obrigatórios.

Em sede de Recurso Voluntário, o contribuinte trouxe aos autos Ata de Audiência
vertida em Sentença Judicial Homologatória relativa ao processo de Separação Litigiosa
convertida em Divórcio Consensual de MARIA CRISTINA FERREIRA DA SILVA, anexada
em sede de Recurso Voluntário às e-fls. 141/142 datada de 16 de setembro de 2010.
No entanto, o referido documento em nada altera a conclusão da DRJ, tendo em
vista que a Ata de Audiência vertida em Sentença Judicial Homologatória relativa ao processo de
Separação Litigiosa convertida em Divórcio Consensual de MARIA CRISTINA FERREIRA DA
SILVA, anexada em sede de Recurso Voluntário às e-fls. 141/142 ainda não comprova a
contemporaneidade dos pagamentos, vez que como afirmou a DRJ constata-se que não resta
comprovado nos autos que, no ano de 2007, existia decisão judicial determinando o pagamento
da pensão pelo contribuinte a Maria Cristina, uma vez que o documento é datado do dia 16 de
setembro de 2010 e, o ano calendário em que se analisa o presente processe é 2007.
Vale destacar que a legislação pertinente ao tema exige que, para fins de
abatimento dos valores pagos a título de pensão alimentícia da base de cálculo do IRPF, a prévia
decisão judicial determinando a forma de dedução e a quantia da pensão, tanto para modular
efeitos temporais, quanto para se estabelecer o valor para tal finalidade, nos termos do art. 8o da
Lei no 9.250 de 26 de dezembro de 1995, que à época da lavratura do lançamento, dispunha:
Art. 8o A base de cálculo do imposto devido no ano-calendário será a diferença entre as
somas:
I - de todos os rendimentos percebidos durante o ano-calendário, exceto os isentos, os
não-tributáveis, os tributáveis exclusivamente na fonte e os sujeitos à tributação
definitiva;
II - das deduções relativas: ...
f) às importâncias pagas a título de pensão alimentícia em face das normas do Direito de
Família, quando em cumprimento de decisão judicial, inclusive a prestação de
alimentos provisionais, de acordo homologado judicialmente, ou de escritura pública
a que se refere o art. 1.124-A da Lei no 5.869, de 11 de janeiro de 1973 - Código de
Processo Civil;
Portanto, mantendo a glosa no valor de valor de R$ 13.500.00 referente a
Dedução Indevida de Pensão Alimentícia Judicial referente a ex-esposa MARIA CRISTINA
FERREIRA DA SILVA.

DA DEDUÇÃO DA PENSÃO ALIMENTÍCIA (SUELEN VIEIRA DA SILVA)

Fl. 153
DF CARF MF
Original

Fl. 9 do Acórdão n.o 1002-003.291 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 12448.728446/2011-93

A respeito da glosa de Dedução Indevida de Pensão Alimentícia Judicial no valor
de R$ 4.820.00, relativa à RUTH DA SILVA VIEIRA, responsável lega da filha SUELEN
VIEIRA DA SILVA, a DRJ assim se pronunciou:
(...)No tocante à pensão paga a Ruth, constam comprovantes de depósito em favor de
Ruth (fls. 13/16 e 80, 85/88), cópias de mandado de citação na ação de investigação de
paternidade de Suelen da Silva Vieira (fls.17 e 79), ofício da 8a Vara de Família da
Comarca de Belo Horizonte/MG, para sua fonte pagadora, datado de 15/10/2008 (fl.18).
Da mesma forma, não foi anexada aos autos comprovação da existência de decisão
judicial em vigor no ano de 2007, determinando o pagamento de pensão para Suelen da
Silva Vieira (filha de Ruth Vieira com o contribuinte). A determinação judicial
apresentada data de 2008.
Assim, não há reparos a se fazer ao trabalho fiscal.
No Recurso Voluntário, o recorrente, irresignado pontou que:
5) Quanto a glosa de Dedução Indevida de Pensão Alimentícia Judicial, no valor de R$
4.820.00, relativa à RUTH DA SILVA VIEIRA, não aceito e nem concordo que seja
mantida, pois, consegui e remeto-vos agora em anexo, 01 (uma) Cópia da Sentença
Judicial proferida pelo senhor Juiz de Direito WAGNER WILSON FERREIRA, relativa
à Investigação de Paternidade de SUELEN VIEIRA DA SILVA, minha filha
legitimada, datada de 26 de setembro de 1995, e totalmente em vigor durante ano de
2007, com a finalidade de comprovar o pagamento de pensão alimentícia judicial sem
interrupção, desde o ano de 1995, inclusive durante o ano de 2007, para RUTH DA
SILVA VIEIRA.

Assiste razão ao contribuinte, ao cotejar os documentos dos autos, constato que as
e-fls. 13/16 se encontram presentes os comprovantes de pagamento a titulo de pensão que
somam o valor de R$ 4.820.00, inclusive com o décimo terceiro salário, bem como o recorrente
trouxe em sede de Recurso Voluntário a sentença de e-fls. 139, datada de 26 de setembro de
1995 em que expressa a sua obrigação de reconhecer a paternidade de SUELEN VIEIRA DA
SILVA, bem como de pagar alimentos em seu favor.
Vale salientar que os comprovantes de e-fls. 13/18 demonstram que de janeiro a
março de 2007, o contribuinte pagou a titulo de pensão em favor de SUELEN VIEIRA DA
SILVA, o valor de um salário mínimo vigente à época, ou seja, R$ 350,00, multiplicado por 3
meses, resultando em R$ 1.050,00. Assim, com o aumento do salário mínimo em abril de 2007,
passando o valor para R$ 380,00, multiplicado por 9 meses (abril a dezembro), tem-se o
resultado de R$ 3.420,00 e restou comprovado que o recorrente também pagou pensão sobre o
décimo terceiro no valor de R$ 350,00.
Assim, o valor total pago bate exatamente com o valor informado pelo
contribuinte a titulo de dedução de pensão alimentícia, ou seja, R$ 1.050,00 + R$ 3.420,00 +
350,00 = R$ 4.820,00.
Sendo assim, nos termos do art. 8o da Lei no 9.250, de 26 de dezembro de 1995
afasto a glosa no valor de R$ 4.820,00 a titulo de pensão alimentícia referente aos pagamentos
realizados pelo contribuinte em favor da filha SUELEN VIEIRA DA SILVA.

Fl. 154
DF CARF MF
Original

Fl. 10 do Acórdão n.o 1002-003.291 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 12448.728446/2011-93

CONCLUSÃO
Por todo exposto, voto por conhecer do Recurso Voluntário e, no mérito, dar-lhe
provimento parcial para afastar a glosa de dependente no valor R$ 1.584.60, relativa à filha,
Michele das Dores Silva, bem como afastar a glosa no valor de R$ 4.820,00 a titulo de pensão
alimentícia referente aos pagamentos realizados pelo contribuinte em favor da filha Suelen
Vieira Da Silva.

(documento assinado digitalmente)
Fellipe Honório Rodrigues da Costa

Fl. 155
DF CARF MF
Original